Tribunal: TJPA
Processo: 0806576-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806576-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: O BARBOSA DE SOUZA - ME

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo interno que confirmou decisão monocrática, a qual negou provimento a agravo de instrumento, com fundamento na preclusão e na coisa julgada sobre alegação de excesso de execução em cumprimento de sentença de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ao mencionar a Ação Rescisória extinta sem resolução do mérito como fundamento relevante; (ii) apurar se houve omissão na análise do laudo pericial, dos parâmetros da liquidação e dos dispositivos legais e precedentes invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A menção à Ação Rescisória no acórdão embargado não configura contradição, pois sua citação se limitou ao contexto de multiplicidade de recursos sobre a mesma matéria, sem atribuição de valor decisório ao conteúdo da ação extinta sem resolução do mérito.

4.

A alegação de omissão sobre o laudo pericial é improcedente, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente o argumento de erro material, rejeitando-o com base na preclusão consumativa e na coisa julgada formada por decisões definitivas anteriores.

5.

Não há omissão quanto aos parâmetros da liquidação, pois o acórdão embargado partiu da premissa de que os cálculos foram homologados sem impugnação, o que impede sua rediscussão conforme os arts. 505, I, e 507 do CPC.

6.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais e argumentos jurídicos apresentados não configura omissão, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre no caso.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar vícios específicos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por O BARBOSA DE SOUZA - ME, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 27891016 assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, sob o fundamento de preclusão da discussão acerca do valor executado, em razão da homologação anterior dos cálculos sem impugnação tempestiva, além da multiplicidade de recursos já manejados sobre a mesma matéria, todos com decisão definitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reabertura da discussão sobre o alegado excesso de execução em cumprimento de sentença, com base em suposto erro material nos cálculos, diante da existência de decisões transitadas em julgado que já enfrentaram e rejeitaram a mesma matéria.

III. Razões de decidir

3. A homologação judicial dos cálculos sem impugnação tempestiva pela parte executada atrai a preclusão consumativa, impedindo a rediscussão posterior da matéria.

4. A alegação de excesso de execução foi previamente rejeitada em embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença e ação rescisória, todas com decisão definitiva e trânsito em julgado.

5. A coisa julgada material impede a rediscussão da matéria, ainda que sob o argumento de erro material ou por se tratar de questão de ordem pública, quando já houve pronunciamento judicial expresso sobre o tema.

6. A reiteração sucessiva de recursos sobre questões já decididas configura conduta protelatória e afronta a segurança jurídica.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e desprovido.

O embargante alega contradição entre os fundamentos do acórdão embargado e a Ação Rescisória nº 0806175-49.2019.8.14.0000, sustentando que o julgado teria atribuído à rescisória função de precedente impeditivo quando esta foi extinta sem resolução do mérito.

Aponta omissão quanto ao laudo pericial que atestaria excesso de execução e quanto à decisão de primeiro grau que fixou parâmetros da liquidação. Invoca ainda omissão quanto aos fundamentos jurídicos expressamente invocados no agravo interno, especificamente os artigos 494, I e II, 502, 507, 1.022, II, e 525, §12, do CPC, bem como jurisprudência do STJ sobre distinção entre revisão de mérito e correção de erro material.

Requer o acolhimento dos embargos para sanear os vícios apontados, com manifestação expressa sobre as questões suscitadas.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

2. MÉRITO

A irresignação não merece prosperar.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, suprimento de omissão, correção de contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A alegada contradição entre o acórdão embargado e a Ação Rescisória não se configura. A própria rescisória foi extinta sem resolução do mérito, conforme reconhecido pelo embargante. O julgamento embargado não atribuiu valor vinculante de mérito à rescisória, apenas mencionou sua existência no contexto da multiplicidade recursal. A decisão se fundamentou na preclusão e coisa julgada decorrentes da homologação não impugnada dos cálculos e de decisões anteriores com trânsito em julgado.

Quanto à suposta omissão sobre o laudo pericial, o acórdão embargado não ignorou o argumento sobre erro material, mas o rejeitou com base na preclusão consumativa (art. 507, CPC), coisa julgada material (art. 502, CPC) e multiplicidade de decisões anteriores que já rejeitaram o mesmo ponto.

A alegada omissão quanto aos parâmetros de liquidação não procede. O acórdão embargado partiu da premissa de que os cálculos foram homologados sem impugnação tempestiva, atraindo a preclusão (arts. 505, I, e 507, CPC). A ausência de menção específica à decisão de primeiro grau não configura omissão, pois o julgado tratou diretamente da preclusão dos parâmetros fixados.

O acórdão embargado enfrentou o cerne jurídico da controvérsia, ainda que sem mencionar todos os dispositivos citados. Não há obrigatoriedade de rebater, um a um, todos os argumentos invocados, sendo suficiente que a decisão contenha fundamentos aptos a justificar a conclusão adotada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de provas, tampouco admitem inovação recursal. O acórdão embargado possui fundamentação clara e inteligível, sem ambiguidades ou contradições, atendendo às exigências do artigo 489 do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, mas REJEITO-OS, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/08/2025